Tribunal: TJBA
Processo: 8001933-61.2022.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001933-61.2022.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDNA JOSE DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM PROVA DE PAGAMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por EDNA JOSÉ DA SILVA contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., declarando a inexistência do débito de R$ 1.070,10. A sentença afastou os pedidos de repetição do indébito e de indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência de comprovação de desconto em benefício previdenciário e inexistência de inscrição em cadastros restritivos. A parte autora recorreu, sustentando a ocorrência de cobrança indevida, falha na prestação do serviço e abalo moral decorrente da surpresa com o lançamento não reconhecido em sua fatura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora faz jus à repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; (ii) estabelecer se a cobrança indevida, sem a comprovação de pagamento ou inscrição em cadastros restritivos, enseja reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A repetição do indébito em dobro exige, além da cobrança indevida, a demonstração de pagamento efetuado pelo consumidor, o que não ocorreu no caso concreto, inexistindo prova de que o valor de R$ 1.070,10 tenha sido quitado ou descontado de benefício previdenciário.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça condiciona a devolução em dobro à ausência de engano justificável e à comprovação do pagamento indevido, sendo incabível a restituição sem a satisfação efetiva da cobrança.

A configuração do dano moral exige demonstração de violação relevante a direito da personalidade, como inscrição em órgãos de proteção ao crédito, exposição vexatória ou prejuízo à honra, o que não se verificou nos autos.

A simples cobrança indevida, desacompanhada de inscrição em cadastros restritivos, desconto efetivo ou constrangimento público, não ultrapassa o limite do mero aborrecimento cotidiano, sendo insuficiente para ensejar indenização por danos morais.

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços prevista no art. 14 do CDC requer a demonstração cumulativa de conduta, dano e nexo de causalidade, sendo inviável sua configuração sem a prova de efetivo abalo ou prejuízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, exige comprovação do pagamento da quantia indevidamente cobrada e ausência de engano justificável.

A simples cobrança indevida, sem demonstração de pagamento, inscrição em cadastros restritivos ou prejuízo concreto, não configura dano moral indenizável.

A responsabilidade civil por falha na prestação do serviço, embora objetiva, requer prova de dano efetivo e nexo causal, não presumidos no caso de mero lançamento indevido não consumado.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII; 14; 42, parágrafo único. CPC, art. 934.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1689624/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 15.03.2021, DJe 07.04.2021; TJBA, Apelação Cível nº 8021963-95.2022.8.05.0080, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, j. 09.07.2025; TJBA, Apelação nº 0550013-98.2018.8.05.0001, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 17.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001933-61.2022.8.05.0105, em que figuram como
apelante EDNA JOSE DA SILVA e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO ao apelo
,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, documento datado eletronicamente.

Des. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

Presidente/Relator

02